Tribunal: TJDFT
Processo: 0716211-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716211-78.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, B. V. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: M. A. S. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 48552424) em face do v. Acórdão Id. 51235840. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 5 dias. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora